Tribunal: TJMT
Processo: 1007152-35.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007152-35.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARINALVA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 395.421.301-04 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007152-35.2019.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO - AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU A MUDANÇA DE ENDEREÇO E A SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - COBRANÇA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação de informar a troca de titularidade junto à concessionária é do locatário, já que se trata de obrigação pessoal, de modo que incumbia à autora solicitar a transferência da titularidade da Unidade Consumidora assim que desocupou o imóvel.

Não demonstrada a solicitação de transferência de titularidade da UC junto à requerida, não há falar em inexigibilidade da cobrança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007152-35.2019.8.11.0002

Apelação no
1007152-35.2019.8.11.0002

Apelante
:
MARINALVA BARBOSA DOS SANTOS

Apelado
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
MARINALVA BARBOSA DOS SANTOS.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais,
proposta por
MARINALVA BARBOSA DOS SANTOS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id 166961150): sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Afirma que a apelante alugou uma residência por meio de contrato verbal, tendo desocupado o imóvel no ano de 2015, de modo que não é responsável pelo débito em questão.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 166961153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007152-35.2019.8.11.0002

Apelação no
1007152-35.2019.8.11.0002

Apelante
:
MARINALVA BARBOSA DOS SANTOS

Apelado
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Narra a parte autora que, por meio de contrato verbal, alugou um imóvel cuja unidade consumidora é a de número 6/242418 -2, contudo, em 2015, mudou de endereço sem desvincular a conta de energia do seu nome. Relata que a requerida realizou uma cobrança no valor de R$4.893,25, após já ter desocupado o imóvel.

Defende a ilegalidade da cobrança, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação.

De início, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Isso porque verifica-se que a Defensoria Pública foi regularmente intimada da data da audiência e não compareceu, tampouco postulou previamente pelo adiamento do ato, deixando precluir, assim, a oportunidade de produção da prova.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO, EM RECURSO, DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DO DEFENSOR À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, EMBORA REGULARMENTE INTIMADO. APLICAÇÃO DA REGRA INSCULPIDA NO ART. 362, § 2o DO CPC. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJ-RR - AC: 08167807720168230010 0816780-77.2016.8.23.0010, Relator: Juiz(a) Conv. , Data de Publicação: DJe 29/04/2020, p.)

Ademais, sabe-se que a finalidade da prova deve ser avaliada pelo juiz da causa, que poderá indeferir aquelas que se mostrarem impertinentes à solução do litígio, tal como a aqui postulada, o que afasta o alegado cerceamento do direito de defesa.

Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Pois bem. Sabe-se que o débito decorrente do contrato de fornecimento de energia elétrica constitui obrigação
propter personam
e não
propter rem
. Vale dizer, o débito está vinculado a pessoa que o contraiu e não ao imóvel onde está instalado o medidor.

No caso, verifica-se que a parte autora não demonstrou nos autos que à época das cobranças, já não mais residia no imóvel.

Ademais, a obrigação de informar a troca de titularidade junto à concessionária é do locatário, já que se trata de obrigação pessoal, de modo que incumbia à autora solicitar a transferência da titularidade da Unidade Consumidora assim que desocupou o imóvel.

No entanto, a parte requerente não demonstrou nos autos que teria solicitado a transferência de titularidade da UC junto à requerida e, portanto, não restou configurada falha na prestação do serviço pela requerida.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Discussão acerca de protesto decorrente de débito de energia elétrica em bem imóvel alugado pela autora junto à imobiliária ré. Pretensão da autora de responsabilizar a ré pelo levantamento do protesto, bem como indenizá-la, já que não teria transferido a titularidade da conta junto à Concessionária de energia elétrica, após o término da locação. Sentença de improcedência. Manutenção.
De fato, a obrigação de informar a troca de titularidade junto à concessionária é do locatário, já que se trata de obrigação pessoal, e não propter rem. Logo, incumbia à autora solicitar a transferência da titularidade da conta de luz, não havendo qualquer responsabilidade, legal ou contratual, da ré, nesse sentido.
Em consequência, resta afastado o pleito indenizatório. Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001263-32.2022.8.26.0664; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2022; Data de Registro: 18/08/2022)

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA E INSCRIÇÃO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO E DO PAGAMENTO DAS FATURAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do cancelamento do contrato e do pagamento das faturas, resta comprovada a existência do débito, razão pela qual a negativação é lícita, não havendo que se falar em indenização por danos morais.
(TJ-RO - RI: 70111641820188220002 RO 7011164-18.2018.822.0002, Data de Julgamento: 09/06/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023